Tribunal: TJMT
Processo: 1020939-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020939-14.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIVINA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 794.878.661-91 (EMBARGADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados pela
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
e por
Valdivina Ribeiro Ferreira
, em face do acórdão extraído do julgamento que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação
, para o fim de declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade na Ligação de Água e Esgoto no 41549 e, por conseguinte, a multa aplicada em decorrência de tal inspeção, mantendo a sentença objurgada em seus demais termos e redistribuiu o ônus de sucumbência.

Para tal desiderato
, a embargante Águas Cuiabá S/A,
aponta a existência de contradição no acórdão quanto a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa.

Por sua vez, a
embargante Valdivina Ribeiro Ferreira
aponta a existência de contradição em relação ao dano moral e a ausência de declaração de nulidade das faturas emitidas nos meses subsequentes a alteração no hidrômetro, posto que desproporcionais ao seu real consumo.

Não foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (Id no 59738542).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de ambas as partes embargantes alegarem a ocorrência de contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Na hipótese dos autos, não há nenhuma contradição dentro do voto condutor, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento desta câmara.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Além disso, restou muito bem consignado no acórdão proferido por esta Câmara, que o Termo de Ocorrência de Irregularidade na Ligação de Água e Esgoto no 41549, realizado no dia 22/01/2019, não obedeceu aos ditames estabelecidos na Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá) que determina a presença do responsável ou do usuário da unidade consumidora, no momento da inspeção.

Isso porque, não há nenhuma assinatura do cliente/usuário, tampouco existe alguma informação de que a consumidora estava presente. Assim, não há como reconhecer a legalidade da multa imposta, por uma suposta fraude no medidor e, por conseguinte, foi declarada a nulidade do TOI no 41549.

Ocorre que, a nulidade da multa aplicada pelo TOI que aconteceu em janeiro, não implica em dizer que as faturas cobradas nos meses subsequentes, quais sejam, março e abril/2019 são irregularidades ou incompatíveis com o real consumo da autora e, portanto, foram elas mantidas, com fulcro na presunção da veracidade do serviço público e do ato administrativo.

Portanto, não há qualquer contradição no voto condutor.

Do mesmo modo, não há que se falar em contradição com a fixação dos honorários advocatícios.

O recurso de apelação foi provido parcialmente, para reformar em parte a sentença, a fim de declarar a nulidade do TOI no 41549 e, por conseguinte, a multa aplicada em decorrência de tal inspeção, que corresponde a R$ 703,75 (setecentos e três reais e setenta e cinco centavos). Em decorrência do provimento parcial, naturalmente a sucumbência foi alterada.

Ambas as partes restaram vencedoras e vencidas em parte dos pedidos e, portanto, devem ser redistribuídos proporcionalmente nos termos do artigo 86 do CPC.

Desta forma, apesar da sentença ter fixado 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando os honorários recursais e, ainda, redistribuição, na proporção de 50% para cada parte, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foi arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito ambos os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020